Tribunal: TJPA
Processo: 0802377-07.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO Nº 0802377-07.2024.8.14.0000 REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO: CLÁUDIO DA SILVA SANTOS- OAB/PA 27100). REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA EXTRAJUDICIAL INOCENTANDO O REVISIONANDO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802377-07.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 3A VARA DO TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802377-07.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO: CLÁUDIO DA SILVA SANTOS- OAB/PA 27100).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA EXTRAJUDICIAL INOCENTANDO O REVISIONANDO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NÃO CONHECIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA, por seu i. advogado Dr. Cláudio da Silva Santos, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra a r. Sentença do juízo da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em sua petição inicial (Id. 17539547 - Págs. 1-13), o requerente aduz em síntese que:

“GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA resta condenado definitivamente, com trânsito em julgado pela prática do crime de homicídio (art. 121, parágrafo 2º, II, IV do Código Penal), com uma pena a cumprir de 14 anos de reclusão em regime fechado, eis que teria praticado homicídio contra a vítima IRAILSON LIMA DA SILVA.

Ocorre que agora, decorrido algum tempo do trânsito em julgado, com o condenado cumprindo pena privativa de liberdade, a principal testemunha, KAROLINE DOS SANTOS LOBATO, que estava presente no momento do crime e fez afirmação em inquérito policial prejudicando o Réu, pois foi a única testemunha que afirmou estar presente no momento do crime e que reconheceu GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA como o autor dos disparos que tirou a vida de IRAILSON LIMA DA SILVA, fez nova declaração para corrigir seu erro, pois era sabedora de que não foi Gedson quem cometeu tal crime.

Afirma ainda, que na ocasião em que incriminou o réu, estava saindo de um relacionamento conturbado com o mesmo e viu na ocasião uma oportunidade de se vingar dos maus tratos sofridos durante o relacionamento e como foi testemunha ocular dos fatos, sabia que teria credibilidade na sua afirmação.

No entanto, a declarante não imaginava que Gedson fosse ser condenado, pois achava que outras pessoas identificariam o real atirador.

Hoje arrependida de seu feito procura se redimir esclarecendo a verdade.

II – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Como visto da narrativa, injustiça pura é o que ocorre com o autor. Ele jamais cometeu tal crime. Prevê o art. 121 da norma penal que só há o crime quando se mata alguém. O crime existiu, disso não há dúvida, o que se contesta aqui é a autoria, pois não foi GEDSON SOUZA DE OLIVEIRA o autor dos disparos. Por outro lado, se a declarante mais importante e a única que se apresentou como testemunha ocular do crime faz nova declaração informando o real acontecimento e deixando claro que não foi Gedson quem praticou o crime, não existe mais razão para atribuir ao Réu a autoria dos fato criminoso.

Portanto, em razão da ação penal nº 0007093-86.2015.8.14.0401 Já ter transitado em julgado, o art. 621, III do Código de Processo Penal autoriza a revisão de processo findo, quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência do condenado, como ocorrido no caso, visto que agora há a prova testemunhal de KAROLINE DOS SANTOS LOBATO que não foi Gedson o autor do crime, portanto deve o Réu ser inocentado.

Ademais, Excelência, inexistindo o fato criminoso com a referida autoria, é de rigor a absolvição do acusado, conforme o art. 386, I do CPP c/c art. 626 do CPP.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Ante o exposto, requer que seja julgada procedente a presente ação revisional, para que se absolva o revisionando, com fulcro nos artigos 386, I, e 626, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, requer a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, bem como seja reconhecido o seu direito à indenização, a ser liquidada em momento posterior (art. 630 § 1º do Código de Processo Penal).”

Junta documentos (Ids. 1

Num. 18122038 - Pág. 1, Num. 18122041 - Págs. 1-2).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 18869329 - Pág. 1), o qual foi no sentido do não conhecimento da ação, para que seja mantido o
decisum
, tendo em vista a necessidade da justificação criminal antecedente para fazer prova das alegações em sede de revisão criminal

(Num.

19303522 - Págs. 1-4)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Examinando os autos do caderno eletrônico, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro provatório pertinente, conclusão que se extrai a partir da abordagem técnica sobre a questão trazida à julgamento.

Ora, a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente a situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada e, justamente por isto, que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo requerente não comporta conhecimento, em decorrência de prova nova (testemunha) extrajudicial.

Nessa senda, o depoimento da testemunha para servir, em ação revisional, como prova nova de inocência, ou então para que comprove que a sentença foi lastreada em declarações falsas, deve ser produzido em âmbito judicial, por meio de ação de justificação prévia, espécie de ação cautelar de natureza preparatória, sendo inadmissível a produção de provas durante o desenrolar da ação revisional.

A propósito, é como caminha a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, conforme se observa:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP.
FATO NOVO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. MERA DECLARAÇÃO SEM VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO
.
A prova extrajudicial para ser reconhecida como prova nova deverá passar pelo crivo do contraditório, com a intervenção ministerial, mediante ação de justificação judicial junto ao Juízo singular. Revisão criminal não conhecida
. (TJPA, 2016.02080699-10, 159.902, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-23, publicado em 2016-05-30). Grifo nosso.

Portanto, vê-se que no caso a suposta prova nova ao pleito revisional – declaração da testemunha – foi produzida de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório em procedimento de justificação judicial prévia, razão pela qual, ante a debilidade probatória da inicial, não deve a presente revisão criminal ser conhecida,
data venia
.

Nessa toada, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA.
VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO IDÔNEO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II - No presente caso, o eg. Tribunal de origem considerou a insuficiência de elementos probatórios aptos a ensejar a absolvição da agravante por legítima defesa. A desconstituição de tal entendimento, conforme ressaltado no decisum vergastado, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência vedada pelo óbice contido na Súmula n. 07/STJ, que dispõe, in verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[...]
o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório
" (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Relª. Minª. Nome, DJe de 13/8/2018).

IV - Tendo o eg. Tribunal de origem, após análise detida dos elementos de fato e de prova carreados aos autos, concluído que "não se pode falar que a apelante praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vitima.", a desconstituição de tal entendimento demandaria, repita-se, incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro Nome (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021). Grifo nosso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 213 COMBINADO COM O ART. 224, A, E COM O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CP. ESTUPRO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. AUMENTO DE PENA.
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCOBERTA DE NOVA PROVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINA
L. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Descabida a revisão criminal para fins de reapreciação do acervo probatório, como um segundo recurso de apelação, o que ficou evidenciado no caso, haja vista que o Tribunal de origem noticiou a existência de provas suficientes para a condenação.

1.1. Para se concluir pela absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula N. 7 do STJ.

2. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, a, do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nome, Rel. para o acórdão Ministro Nome, 3ª Seção, DJe 14/4/2010)" (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro Nome, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 10/9/2015).

3.
A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal
.

3.1.
No caso em tela, a declaração da vítima de que mentiu sobre os fatos não foi produzida judicialmente, motivo pelo qual não pode ser considerada
.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). Grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, não conheço do presente pedido de revisão criminal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2024